Tribunal: STF
Processo: RE 1499350
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. ADVOGADOS PÚBLICOS. INATIVOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LEI 13.327/2016. PARIDADE. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. TEMA 291 DO TNU. HONORÁRIOS. EQUIDADE. VALOR DA CAUSA ELEVADO. POSSIBILIDADE.



    1. Apelação cível em face de sentença que julgou improcedente o pedido, que objetivava a condenação da ré ao pagamento integral dos honorários sucumbenciais, sem os redutores do inc. II, art. 31 da Lei n. 13.327/2016, como se na ativa estivessem.



    2. A Lei 13.327/2016 estabeleceu que os honorários advocatícios de sucumbência das causas em que forem parte a União, as autarquias e as fundações públicas federais pertencem originariamente aos ocupantes dos cargos de advogados públicos.



    3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6053, deu interpretação conforme à Constituição, aos arts. 85, § 19 do CPC e artigos 27 e 29 a 36 da Lei 13.327 /2016, e assentou que é constitucional a percepção de honorários de sucumbência pelos advogados públicos, desde que a soma do subsídio e dos honorários não ultrapasse o teto remuneratório do Ministros do Supremo Tribunal Federal.



    4. O art. 31, inciso II da Lei 13.327/2016 estabelece critérios para o pagamento dos honorários sucumbenciais, estipulando uma gradação dos percentuais, sob o fundamento de conferir maior remuneração aos agentes públicos que efetivamente contribuíram para o recebimento das verbas sucumbenciais, conferindo gradações diferentes aos ativos e inativos.



    5. Em análise da constitucionalidade dos artigos impugnados na ADI o Pleno do Supremo Tribunal Federal assentou que os honorários sucumbenciais têm caráter remuneratório e de contraprestação de serviços realizados no curso do processo, e apesar de integrarem a remuneração dos advogados públicos não são considerados subsídios.



    6. O Supremo Tribunal Federal ao entender que os honorários advocatícios não são subsídios afastou a necessidade de paridade entre os integrantes das carreiras, chancelando a gradação realizada pela legislação. Ademais a decisão da ADI afirmou a constitucionalidade dos arts. 27 e 29 a 36 da Lei 13.327/2016, inclusive o art. 31, II, da Lei n.º 13.327/2016, de modo que não há ilegalidade na redução gradual da cota relativa aos honorários devidos aos aposentados das carreiras da AGU e órgãos vinculados.



    7. Nesse sentido, é o Enunciado do Tema 291 da Turma Nacional de Uniformização, julgado da 6ª Turma Especializada deste Egrégio Tribunal Regional Federal e de outros Tribunais Regionais Federais (TRF2, 6ª Turma Especializada, AC 5086543-48.2020.4.02.5101, Rel. Des. Fed. GUILHERME COUTO DE CASTRO, julg. em 11.10.2021; TRF5, 2ª Turma, AC 08140577620194058300, Rel. Des. Fed. PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA, julg. em 30.3.2021; TRF4, 3ª Turma, AC 5007680- 07.2021.4.04.7100, Rel. Des. Fed. MARGA INGE BARTH TESSLER, julg. em 1.2.2022)).



    8. Em relação ao recurso adesivo, acerca dos honorários advocatício, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.746.072, em 13 de fevereiro de 2019, por sua 2ª Seção, assentou que “o §8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo”. (STJ, 2ª Seção, REsp 1746072, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 29.3.2019).



    9. A despeito de a 2ª Seção do STJ ter proferido tal entendimento, é importante mencionar a intelecção registrada pela Ministra Nancy Andrighi que, em seu voto, ainda que vencida, destacou seu entendimento no sentido de ser “possível a fixação dos honorários advocatícios fora do critério de 10 a 20%, com base no art. 85, §8º do CPC/15, não apenas para fixar a remuneração acima de 20% quando a causa envolver proveito econômico irrisório ou valor da causa muito baixo, mas também para fixar abaixo de 10% quando o proveito econômico for vultoso, seja porque o conceito de inestimável abrange igualmente as causas de grande valor, ainda que suscetíveis de quantificação, seja ainda porque os conceitos de equidade e de justa remuneração pelos serviços prestados pelo advogado não se coadunam com a alegada possibilidade de fixação fora dos critérios legais apenas para majorar, mas não para minorar os honorários advocatícios”.



    10. O REsp 1.746.072, julgado pelo STJ, não possui efeito vinculante e, quando da afetação dos Recursos Especiais nº 1.812.301/SC e nº 1.822.171/SC para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, a fim de fixar tese acerca da "possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil de 2015” (Tema 1046), não foi determinada a suspensão nacional de todos os processos, afigura-se possível a aplicação do disposto no art. 85, §8º do CPC.



    11. Considerando o valor atribuído a causa em questão (R$ 182.259,78), tem-se que o arbitramento da verba honorária se amolda a hipótese da apreciação equitativa de que trata o §8º, do art. 85, do CPC/2015. Na hipótese da fixação dos honorários equitativos, o julgador deve considerar o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, conforme estabelece o art. 85, §2º, do CPC/2015.



    10. Na espécie, em atenção aos critérios estabelecidos pelo diploma processual vigente, que abarca, entre outros fatores, o grau de zelo do profissional, consubstanciado na apresentação da contestação, o tempo de tramitação do feito, a natureza da demanda e o valor da causa, conclui-se que os honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostram adequados, motivo pelo qual merecem ser mantidos, nos termos do art. 85, §8º do CPC/2015.



    11. Considerando a existência de condenação em honorários advocatícios na origem, sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §3º, I do CPC/2015, bem como o não provimento do recurso interposto, cabível a fixação de honorários recursais no montante de 1% (um por cento), que serão somados aos honorários advocatícios anteriormente arbitrados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, § 3º, do CPC/2015, salientando-se, contudo, que o pagamento da referida verba deve observar o disposto no §3º do art. 98 do CPC/2015.



    12. Apelação e recurso adesivo não providos.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente